Tribunal: STF
Processo: HC 96695
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - PRISÃO CAUTELAR - ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETOU - NECESSIDADE COMPROVADA - DECISÃO FUNDAMENTADA - MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS - ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CUSTÓDIA PROCESSUAL - CAUSA PENAL COMPLEXA - AÇÃO PENAL QUE CONTA COM 27 LITISCONSORTES PENAIS PASSIVOS - INOCORRÊNCIA DE EXCESSO IRRAZOÁVEL - PEDIDO INDEFERIDO.